Tribunal: TJMT
Processo: 1027548-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027548-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO ANTONIO SERAFIM DA SILVA - CPF: 019.148.681-70 (ADVOGADO), ANTONIO SERAFIM DA SILVA - CPF: 655.156.418-68 (AGRAVANTE), ANTONIO DELLA SENTA - CPF: 219.701.730-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – INOVAÇÃO RECURSAL – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por ANTONIO SERAFIM DA SILVA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID.

206779689),
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTIA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO”,
interposto por ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Daiene Vaz Carvalho Goulart, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000087-27.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 125282921 – autos n.o 1000087-27.2023.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por ANTONIO SERAFIM DA SILVA - CPF: 655.156.418-68 (EXECUTADO) em desfavor da Fazenda Pública Estadual em que sustenta a prescrição do crédito representado pela CDA no 2022941812.

A Fazenda Estadual em suas contrarrazões defendeu a inocorrência da prescrição e pugnando pela rejeição da exceção e prosseguimento do feito.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese.

Decido.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Com essas considerações passo a análise dos pedidos.

No caso dos autos, a CDA 2022941812 tem como infração o não recolhimento do ITCD, o excipiente argumenta que o marco inicial da prescrição é a constituição pela via administrativa, cuja homologação ocorreu em 18/03/2016 e, entre este marco e o despacho inicial que determinou a citação do Executado, que ocorreu em 12/01/2023, decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

In casu
, a presente execução fiscal foi proposta após o advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), devendo ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com a mudança, a prescrição passou a ser interrompida com o despacho que ordenar a citação e não mais com a citação válida do devedor, nos termos do inciso I, do artigo 174, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

De outro lado, sabe-se que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD –, é um tributo sujeito a lançamento misto ou por declaração, já que a legislação tributária impõe ao sujeito passivo ou ao responsável, a obrigação de oferecer à autoridade, as informações necessárias ao lançamento do crédito tributário.

Todavia, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela Administração Pública, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito. Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição. (N.U 1011188-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu em 29.12.2021, data da ciência do lançamento original pelo contribuinte.

Logo, entre a data da constituição do crédito e o despacho inicial que determinou a citação da parte devedora, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos..

Neste sentido:

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.
Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.
(N.U 1011188-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/06/2020)

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta e DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal.

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

Intime-se o exequente para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Int.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, versa acerca da CDA n.o 2022941812, no valor total de R$ 74.897,38 (setenta e quatro mil e oitocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), inscrita em decorrência de falta de recolhimento do ITCD.

Salienta que a referida cobrança é nula, pois, a seu ver, está prescrita.

Narra que: “(...) tendo havido o pagamento na data do seu lançamento, ocorreu constituição definitiva do credito tributário com fundamento no fato gerador, iniciando-se aí o prazo prescricional de 5 anos, o qual consumou-se em 18/03/2021”, bem como que: “(...) entre a data da constituição do crédito (18/03/2016) e o despacho inicial que determinou a citação do Executado (12/01/2023), decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sendo assim evidenciado a ocorrência da prescrição”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Em face das razões expostas, o agravante pede provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão da magistrada de primeiro grau para extinguir a execução fiscal n. 1000087-27.2023.8.11.0041, nos termos do art. 174, do CTN.

Requer a concessão de efeito suspensivo da execução fiscal n. 1000087-27.2023.8.11.0041, até final decisão do presente Agravo.”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi
indeferido,
consoante a decisão proferida no ID. 191584656.

Contrarrazões inseridas no ID.193110656, por via das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo de instrumento.

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a Súmula n.o 189, do STJ.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
03.01.2023
, a execução fiscal n.o 1000087-27.2023.8.11.0041, em desfavor de ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD”, inscrito na CDA n.o 2022941812, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 74.897,38 (setenta e quatro mil e oitocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos).

Ao receber a inicial, em 12.01.2023, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 107123415).

Citado (ID. 110169468), no dia 15.03.2023, o executado, ora agravante, apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 112480252), a qual, rejeitada pela magistrada de primeiro grau (ID. 112480252), ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o imposto sobre Transmissão C
ausa Mortis
e Doação – ITCD é um tributo sujeito a lançamento misto, ou por declaração, já que a legislação tributária impõe ao sujeito passivo, ou ao responsável, a obrigação de oferecer à autoridade as informações necessárias ao cálculo da obrigação.

Todavia, quando o tributo não é submetido à homologação do Fisco, a Administração Pública realiza o lançamento de ofício, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário passa a ser a da notificação do contribuinte (art. 149, do CTN).

Incide, ainda, a regra geral do artigo 173, I, do CTN, o qual estabelece que o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.

A propósito, esta Corte possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ITCD - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não transcorrido o decurso de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho do magistrado que determinou a citação da pare Executada, não há se falar em prescrição.

2. Decisão mantida, recurso não provido.

(N.U 1014382-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

(N.U 1011188-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/06/2020)

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo.

No caso, a parte agravante argumenta que a cobrança é indevida, pois: “(...) o objeto da Execução Fiscal de
ITCMD (cuja exigibilidade do tributo já foi extinta por homologação)
pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso em 18 de março de 2016, portanto, constituído o crédito tributário na referida data, ante sua homologação, ocorrendo sua inscrição em dívida ativa somente em 21/12/2022 (CDA 2022941812) e, despacho de citação em 12/01/2023”.

Contudo, já esclarecido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, na impugnação à execução fiscal (ID. 117228362), que a Certidão de Dívida Ativa n.o 2022941812 teve origem no Aviso de Cobrança n.o 2226812.

Além disso, consignado que: “(...) Quanto à CDA 2022941812, teve origem nas informações disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil, das Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF, por meio do Convênio de Cooperação Técnica, firmado no dia 20/04/2009, entre aquele Órgão e esta SEFAZ/MT, nos termos do inciso XXII do artigo 37, da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 198, do Código Tributário Nacional,
sendo que após cruzamento de dados com os Sistemas Fazendários desta Secretaria, não foi encontrado recolhimento em valor compatível ao possível Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos ITCD, em nome do Sr. ANTONIO SERAFIM DA SILVA, através do seu CPF de no 655.156.418-68,

que no ano calendário de 2016,
informou que tinha recebido “TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS - DOAÇÕES E HERANÇAS”, o valor de R$ 365.889,74; com isso, foi devidamente constituído por meio do Aviso de Cobrança Fazendária no 546268/337/76/2021, um ITCD de R$ 14.635,59, com ciência por DOE, no dia 29/12/2021”. (grifei)

Com efeito, como bem salientado pela magistrada
a quo
, ao rejeitar a exceção de pré-executividade: “(...) considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu em 29.12.2021, data da ciência do lançamento original pelo contribuinte.”

Desse modo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (29.12.2021) e o despacho inicial que determinou a citação do executado, ora agravante (12.01.2023), não decorreu o lustro prescricional, previsto no artigo 174, do CTN.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.
1. De acordo com os precedentes do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário,
que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido, ou o do vencimento do tributo, o que for posterior. 2. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da prescrição considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1.651.585 – SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento 09/03/2017) (grifo nosso)

Assim, o título executivo foi devidamente constituído, não há falar em nulidade ou extinção da execução fiscal.

Ademais, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante que houve equívoco no julgamento do recurso de agravo de instrumento, pois juntada a cópia da emissão da guia de recolhimento pelo exequente e o respectivo pagamento do tributo.

Afirma que não tendo apontado o fisco qualquer divergência nos valores declarados não há se falar em diferença de tributo não lançado, bem como não há se falar em revisão do lançamento depois de prescrito, conforme dispõe o artigo 149, parágrafo único, do CTN.

De outro lado, afirma que a CDA deverá ser declarada nula, porque do processo administrativo NÃO houve a regular com intimação do contribuinte para apresentar defesa.

Por fim, insiste na prescrição do crédito executado.

Com base no exposto, requer
“que seja provido os pedidos do presente Agravo interno para declarar nula a CDA 2022941812, de 21/12/2022 ou subsidiariamente declarar a prescrição do lançamento realizado na referida CDA.”

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do agravo, com a ratificação da decisão (ID. 223008163).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIO SERAFIM DA SILVA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID.

206779689),
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Como dantes mencionado, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
03.01.2023,
a execução fiscal n.o 1000087-27.2023.8.11.0041, decorrente da “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD”, inscrito na CDA n.o 2022941812, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 74.897,38 (setenta e quatro mil e oitocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos).

Como cediço, o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD) é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão
causa mortis
e a doação de quaisquer bens ou direitos, estando compreendidos em sua incidência os bens que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão.

Além disso, sabe-se que o imposto é um tributo sujeito a lançamento misto, ou por declaração, já que a legislação tributária impõe ao sujeito passivo, ou ao responsável, a obrigação de oferecer à autoridade as informações necessárias ao cálculo da obrigação.

Todavia, quando o tributo não é submetido à homologação do Fisco, a Administração Pública realiza o lançamento de ofício, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário passa a ser a da notificação do contribuinte (art. 149, do CTN).

Incide, ainda, a regra geral do artigo 173, inciso I, do CTN, o qual estabelece que o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.

A propósito, esta Corte possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ITCD - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não transcorrido o decurso de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho do magistrado que determinou a citação da pare Executada, não há se falar em prescrição.

2. Decisão mantida, recurso não provido.

(N.U 1014382-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

(N.U 1011188-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/06/2020)

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo.

Na hipótese em apreço, esclarecido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, na impugnação à execução fiscal (ID. 117228362), houve a declaração de valor menor que o devido, incidindo regra do prazo decadencial do artigo 173, inciso I, do CTN.

Isso porque,
“Q
uanto à CDA 2022941812, teve origem nas informações disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil, das Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF, por meio do Convênio de Cooperação Técnica, firmado no dia 20/04/2009, entre aquele Órgão e esta SEFAZ/MT, nos termos do inciso XXII do artigo 37, da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 198, do Código Tributário Nacional,
sendo que após cruzamento de dados com os Sistemas Fazendários desta Secretaria, não foi encontrado recolhimento em valor compatível ao possível Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos ITCD, em nome do Sr. ANTONIO SERAFIM DA SILVA, através do seu CPF de no 655.156.418-68,

que no ano calendário de 2016,
informou que tinha recebido “TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS - DOAÇÕES E HERANÇAS”, o valor de R$ 365.889,74; com isso, foi devidamente constituído por meio do Aviso de Cobrança Fazendária no 546268/337/76/2021, um ITCD de R$ 14.635,59, com ciência por DOE, no dia 29/12/2021”. (grifei)

Portanto, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (29.12.2021) e o despacho inicial que determinou a citação do executado, ora agravante (12.01.2023), não decorreu o lustro prescricional, previsto no artigo 174, do CTN.

Ressalta-se, por oportuno, que, quanto aos demais herdeiros, vê-se que foi ajuizada a
execução fiscal n.o 1029720-20.2022.8.11.0041,
em desfavor de ABGAIL DE LOURDES DA SILVA (CPF: 324.327.471-00), em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0.

De outro lado, inviável o conhecimento da tese acerca da nulidade da CDA, uma vez que traz questões não debatidas pelo juiz de 1a grau, tampouco na decisão monocrática, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico, confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO- INADMISSIBILIDADE- INOVAÇÃO RECURSAL-VEDAÇÃO- PRECEDENTES DO STJ - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Não se pode transformar o recurso de agravo interno em peça de defesa do agravante, com a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1a Grau, tanto pouco na decisão monocrática, clara ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, e inovação recursal.

(N.U 1018656-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de meros cálculos aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3o, do CPC, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

(N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

4. Recurso não provido.

(N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
EM PARTE e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIO SERAFIM DA SILVA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024